Tribunal: TJSP
Processo: 2052531-97.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Habeas corpus. Pretensão de que, em casos em que o réu é condenado a mais de um delito, ou absolvido de um e condenado por outro, a contagem da prescrição se inicie separadamente para crimes contra o qual não houve insurgência da acusação, ficando o prazo suspenso somente quanto àqueles ainda sujeitos a alteração pelo Tribunal. Interpretação que contraria o disposto no art. 112, I, do Código

Ementa:
Habeas corpus. Pretensão de que, em casos em que o réu é condenado a mais de um delito, ou absolvido de um e condenado por outro, a contagem da prescrição se inicie separadamente para crimes contra o qual não houve insurgência da acusação, ficando o prazo suspenso somente quanto àqueles ainda sujeitos a alteração pelo Tribunal. Interpretação que contraria o disposto no art. 112, I, do Código Penal. Pedido subsidiário que deve ser submetido ao r. Juízo da Execução competente, por se tratar de aplicação de lei penal mais benigna. Ordem denegada.